Tribunal: TJSP
Processo: 0004385-80.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Alvará, taxa de fiscalização sanitária, de expediente e taxa de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2011 a 2014 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Alvará, taxa de fiscalização sanitária, de expediente e taxa de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2011 a 2014 – Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação da fundamentação legal específica – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Impossibilidade de substituição da CDA – Nulidade do título executivo reconhecida – Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais – Aplicação do art.1025/CPC/15 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004385-80.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado WASHINGTON LUIS
SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004385-80.2015.8.26.0352 -Voto no 31.640
2
Apelação n.o 0004385-80.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado : Washington Luís Santos da Silva
Comarca: Miguelópolis 1a Vara Proc. n.o 3.263/2015
Voto n.o 31.640
APELAÇÃO Execução Fiscal Alvará, taxa de fiscalização
sanitária, de expediente e taxa de fiscalização de funcionamento
dos exercícios de 2011 a 2014 Sentença que reconheceu, de
ofício, a nulidade da CDA e extinguiu a ação Inconformismo
fazendário improcedente Nulidade da CDA em decorrência do
não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e
art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) Ausência de indicação da
fundamentação legal específica Exercício do contraditório e da
ampla defesa prejudicado Vício que afeta o próprio lançamento
e/ou a inscrição Impossibilidade de substituição da CDA
Nulidade do título executivo reconhecida Prequestionamento
Desnecessidade de enumeração dos dispositivos legais Aplicação
do art.1025/CPC/15 Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Município
de
Miguelópolis da r. sentença de fls.41/45 que julgou extinta a execução fiscal
ajuizada pelo apelante contra Washington Luís Santos da Silva cobrando
créditos oriundos de alvará, taxa de fiscalização sanitária, expediente e taxa de
fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2011 a 2014, no valor total de
R$1.465,84, fundada a extinção da nulidade do título executivo por ausência
de fundamentação legal, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
Alega o apelante, nas razões de fls.54/64 v°, preliminarmente,
cabimento do presente recurso ao TJSP, nos termos do art. 34, da LEF. No
mérito, aduz, em síntese: que não teria agido com acerto o MM. Juiz 'a quo'
ao extinguir a ação por abandono de causa, bem como a CDA atende a todos
os requisitos legais previstos no art. 2o, §5o e §6o, da LEF, e art. 202 do CTN.
Menciona inteligência do princípio da supremacia e indisponibilidade do
interesse público, devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF/88), ampla
defesa, contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF/88), igualdade substancial (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004385-80.2015.8.26.0352 -Voto no 31.640
3
5o, 'caput', CF/88) e motivação (art. 93, inc. IX, CF/88; além da ausência de
intimação pessoal da Fazenda Pública (arts. 25 e 40 da LEF), sustenta que
seria necessário o prévio requerimento do réu como requisito para extinção
do processo por abandono unilateral, nos termos da Súmula no 240 do STJ.
Aduz que a execução não poderia ter sido extinta sem antes possibilitar ao
exequente a emenda ou substituição do título (art. 203 do CNT e Súmula 392
do STJ). Invoca jurisprudência. Promove prequestionamento, pede seja dado
provimento ao recurso com prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado
não está representado nos autos.
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933 do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015) e
também em consideração ao contraditório útil, que torna dispensável prévia
oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar
eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
O reclamo externado pela Municipalidade não merece guarida,
cabendo manutenção da nulidade da CDA.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Miguelópolis cobrando créditos oriundos de alvará, taxa de fiscalização
sanitária, expediente e taxa de fiscalização de funcionamento dos exercícios de
2011 e 2014 (cf. CDA fl.03).
O executado foi citado pessoalmente, conforme certidão
acostada à fl.07 v°.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004385-80.2015.8.26.0352 -Voto no 31.640
4
Sobreveio a r. sentença de primeiro grau, prolatada em
02/04/2019, extinguindo o feito ante a nulidade da CDA (fls.41/45), que deve
ser mantida.
Isso porque, o exame do título executivo revela que tal
documento não preenche os requisitos previstos nos artigos 202, III, do CTN
e 2o, §5o, III, da LEF preconizando que a inscrição da dívida ativa somente
gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na medida em que
contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da multa, dos juros de
mora e de correção monetária, bem como a fundamentação legal do principal
e acréscimos.
O Município apenas menciona o CTM (Lei no 2.569/2003)
sem qualquer menção a artigos fazendo apenas alusão genérica, isto é, não
detalhando os fundamentos legais, os acréscimos e a forma de calculá-los.
Com efeito, no caso, não foram observados pelo exequente os
critérios estabelecidos no inciso III do § 5o do artigo 2o da LEF, que lhe
impõe o dever de fazer constar no título executivo, a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida.
Nesse diapasão, já se pronunciou o C. STJ:
“Os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam que a
inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza
na medida em que contenha todas as exigências legais, inclusive, a
indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como
forma de cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade dessa
regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez
inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos
para opor embargos, obstando execuções arbitrárias” (AgRg no REsp
971090/PR , 1a Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 21/10/2008, DJe
13/11/2008). destaquei
É cediço que a CDA é um título formal, sendo necessária a
presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004385-80.2015.8.26.0352 -Voto no 31.640
5
cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme
preceitua o art. 37, caput, da CF.
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e
acessória) e com os respectivos fundamentos legais, o que não ocorreu no
caso vertente.
A finalidade da constituição do título é atribuir à CDA a
certeza, liquidez e exigibilidade inerentes aos títulos de crédito, o que confere
ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.
Nesse sentido, julgados envolvendo a mesma comarca:
“EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Extinção da ação, pelo
reconhecimento de abandono de causa e nulidade de CDA que não
preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o,
da Lei no 6.830/80 Ausência de indicação do fundamento legal da
cobrança e de seus encargos moratórios - Extinção da execução
mantida - Recurso desprovido.” (Apelação 0003642-70.2015.8.26.0352;
Rel. Wanderley José Federighi; 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/05/2019).
“APELAÇÃO Execução fiscal Extinção do feito sem julgamento do
mérito Art. 485, III e IV, do CPC Abandono da causa e nulidade da
CDA Necessidade de comprovar-se o intuito subjetivo de abandonar o
feito Procurador Municipal que foi pessoalmente intimado a dar
andamento ao processo, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, e
manteve-se inerte
Desídia configurada
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação 0002818-14.2015.8.26.0352;
Rel. Henrique Harris Júnior; 14a Câmara de Direito Público; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/08/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU e taxas dos exercícios
de 2012 a 2014 - Município de Miguelópolis Execução ajuizada em
29/7/2015 - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por
abandono da causa e por nulidade do título executivo Abandono da
causa
Ocorrência - Compatibilidade do art. 267 do CPC/1973
(correspondente ao art. 485 do CPC/2015) com a Lei no 6.830/80
Exequente que foi intimada por oficial de justiça a dar andamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004385-80.2015.8.26.0352 -Voto no 31.640
6
feito no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito Validade do
ato - Municipalidade que se manteve inerte após a intimação do
Procurador Precedentes do STJ Prejudicada a análise quanto à
nulidade do título executivo Para fins de prequestionamento não é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais -
Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.” (Apelação
0002932-50.2015.8.26.0352; Rel. Raul De Felice; 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
20/08/2019).
Consequentemente, a CDA que embasa a execução é nula, não
havendo como se cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
executado.
Isto porque referido vício afeta o próprio lançamento efetuado.
Destarte, é de rigor seja afastada a presunção relativa de
liquidez e certeza dos títulos, diante do disposto no art. 204 e seu parágrafo
único do CTN, porquanto ausente pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria
impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores, é cediço que não se exige
a enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Diante de tais considerações, de rigor o reconhecimento da
nulidade do título executivo, ao que leva à extinção da execução fiscal,
ficando mantida a r. decisão de primeiro grau como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator